Tribunal: TJMT
Processo: 1025467-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025467-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), APARECIDO ISAAC DOS SANTOS - CPF: 175.023.221-91 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1025467-23.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: APARECIDO ISAAC DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELO AUTOR – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
E DESÍDIA DO AUTOR QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário do autor, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
, no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou o autor em depositar em juízo o valor de R$ 3.923,87 que fora creditado de forma indevida em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição do autor em sua conta desde a data do crédito (06/03/2019), ou seja, há mais de três (03) anos sem que tenha procedido a devolução, não há como condenar o requerido em danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
APARECIDO ISAAC DOS SANTOS
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao Cartão de Crédito Consignado no 0000725475380, devendo as parcelas descontadas

a partir de 03/2019 ser devolvidas

de forma simples , corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidas de juros de mora de 1% a mês a partir do evento danoso, devendo ainda ocorrer o abatimento do valor depositado na conta do autor relativo ao contrato em discussão;
b
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e,
c
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na sua conta.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido, com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID no 158463416, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelado
APARECIDO ISAAC DOS SANTOS
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do requerido/apelante
BANCO PAN S.A
, ao argumento de que possui
benefício previdenciário por idade perante o INSS, sendo que o
requerido realizou a transferência, para a sua conta corrente, da quantia de R$3.923,87, em virtude de um saque realizado com cartão de crédito consignado, que não foi contratado entre as partes.

Esclareceu que em razão do citado empréstimo, desde março/2019, está sendo descontada a quantia total de R$292,38 de seu benefício de aposentadoria, em favor do requerido.

Sustentou que
não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente a suspensão de eventuais descontos consignados na sua conta corrente ou benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 158463376), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato de cartão de crédito sob no
725475380
, visto que firmado no dia 22/02/2019, com a realização de saque no valor de R$3.923,87 pelo autor no dia 06/03/2019, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Wandymara G. R. Zanolo.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi o requerido quem produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo no 1016
,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos o
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN no 725475380”
(ID no 158463378),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos o documento original do contrato em discussão
, conforme solicitação do perito
para realização da perícia grafotécnica solicitada pelo autor e deferida pelo juízo. Por consequência, não comprovou
a licitude da contratação.

Ademais,
de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência do autor quanto ao referido valor (
R$3.923,87)
, uma vez que restou claro dos autos que, além do mesmo não ter concordado com o referido empréstimo, na sua petição inicial informou que o citado valor seria devolvido ficando sob o crivo do juízo
a quo
, por segurança jurídica.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de
forma simples
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria do autor, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha lhe causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, é possível depreender as incongruências entre os documentos pessoais da consumidora e aquele juntado ao contrato fraudulento, fica configurada a falha no dever de cautela por parte da empresa. 2. Não demonstrada a legitimidade do contrato de empréstimo, o fato de a instituição bancária ter transferido valores para a conta da suposta consumidora não é capaz de convalidar o vício.

2. Os contratos de mútuo são vínculos bilaterais de vontade, de forma que o ato unilateral de uma das partes não supre a falta de consentimento da outra.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico implica na total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação à consumidora quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto a consumidora deverão restituir as quantias indevidamente recebidas. Não se trata de uma decisão extra petita, mas sim de uma consequência necessária ao deferimento da pretensão de anulação do vínculo.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido. ”

(Acórdão 1356122, 07025217420208070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, de se destacar que, não obstante tenha o autor informado em sua petição inicial que o valor do citado empréstimo, qual seja, R$3.923,87
“[...]
será depositado em juízo, demonstrando mais ainda a honestidade e seriedade do autor em resolver o ocorrido [...]. ”
(Sic. ID no 158463357 - Pág. 13), certo é que no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou em fazê-lo, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição do autor em sua conta desde o crédito (06/03/2019), ou seja, há mais de três (03) anos,
tem-se que tal fato também corrobora para a ausência/negativa de condenação do requerido em indenização por danos morais,
visto que no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC No 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais), respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023